Tribunal: TJDFT
Processo: 0723145-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723145-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celg Distribuição S.A. e Enel Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer n. 0722920-83.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau declarou a ineficácia da cláusula de eleição de foro para, em consequência, determinar a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO (id 129289527 dos autos originários). Celg Distribuição S.A. e Enel Brasil S.A. informam que a ação originária tem por objetivo a declaração de nulidade de ato administrativo manifestamente ilegal, bem como a imposição de obrigação de fazer. Esclarecem que a pretensão se fundamenta em contrato celebrado com o Estado de Goiás, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro, conforme permitido pelo art. 63 do Código de Processo Civil. Alegam que o Estado de Goiás não possui foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial, que é relativa. Sustentam que, ainda que a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás estabeleça vara especializada para demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta. Argumentam que o afastamento do foro de eleição previsto em contrato somente pode ocorrer se demonstrada a abusividade da cláusula. Mencionam o teor da Súmula n. 206 do Superior Tribunal de Justiça; da Súmula n. 335 do Supremo Tribunal Federal e dos arts. 54 e 63 do Código de Processo Civil. Defendem a ausência de violação ao pacto federativo, porquanto o art. 52 do Código de Processo Civil prevê a livre escolha do autor da demanda, de modo que não há limitação no sentido de que o Poder Judiciário de um Estado da Federação não tenha competência para processar e julgar demandas em que outro ente federativo integre o polo passivo. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Destacam que a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não deve prevalecer sobre o disposto no art. 52 do Código de Processo Civil, pois a norma estadual estabelece critério de fixação de competência relativa o que permite a sua modificação de acordo com o interesse das partes. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pedem, no mérito, a reforma da decisão agravada para fixar a competência do Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário. O preparo foi recolhido (id 37243475). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Celg Distribuição S.A. e Enel Brasil S.A. sustentam, em síntese, a validade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes. Defendem a necessidade de serem observados os arts. 52, 54 e 63, todos do Código de Processo Civil. A análise realizada em sede de cognição sumária não indica a probabilidade de provimento recursal, em que pesem as alegações de Celg Distribuição S.A. e Enel Brasil S.A. O princípio do juiz natural, estabelecido no art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência.[1] Trata-se de princípio que exige a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão. Cássio Scarpinella Bueno leciona acerca da matéria: O ‘princípio do juiz natural’, em suma, depende, sempre e em qualquer caso, da identificação do órgão jurisdicional que, de acordo com o ‘modelo constitucional do processo civil’, detém ou não jurisdição e, mais especificamente, competência (fixada em abstrato, antes do fato conflituoso) para realizar o julgamento.[2] A competência para dirimir determinada controvérsia, em razão do princípio do juiz natural, será estabelecida pela Constituição Federal ou pela lei, nos casos autorizados pela Constituição Federal. O art. 25 da Constituição Federal prevê que, observados os princípios constitucionais, os Estados são organizados e regidos pelas Constituições e leis que adotarem.[3] O art. 61, inc. I, do Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 21.268/2022) dispõe ser competência dos Juízos das Fazendas Públicas processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for autor, réu, assistente, interveniente ou oponente e as que lhes forem conexas ou acessórias.[4] Trata-se de competência absoluta em razão da pessoa, inderrogável por convenção das partes, nos termos do disposto no art. 62 do Código de Processo Civil.[5] Inaplicáveis ao caso, portanto, os arts. 54 e 63 do Código de Processo Civil mencionados, pois se referem à competência relativa em razão do valor e do território, a qual pode ser modificada, em regra, pelas partes. Observe-se que, em princípio, causas cíveis de interesse dos Estados e dos Municípios nas capitais são resolvidas pelas respectivas Varas da Fazenda Pública. A competência das Varas Cíveis de Brasília não abrange as atribuições conferidas pelo Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás aos seus Juízos das Fazendas Públicas. Inexiste razão jurídica ou amparo legal para Celg Distribuição S.A. e Enel Brasil S.A., cujas sedes se localizam em Goiás e no Rio de Janeiro, elegerem o foro do Distrito Federal para propositura de ação relacionada a contrato firmado com o Estado de Goiás, relacionada a matéria de interesse deste. É inconcebível que o Poder Judiciário de um Estado ou do Distrito Federal analise a validade de atos administrativos ou de contratos firmados por outro ente federativo, sob pena de violação ao pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da Constituição Federal, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RÉU. MUNICÍPIO. IPIAÚ. ESTADO DA BAHIA. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DA BAHIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. DEFERIMENTO. REMESSA DOS AUTOS.1. Estabelece o artigo 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/2008): "Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios." 2. A presença do Município de Ipiaú/BA no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 64, inciso XVIII, "d" e do art. 70, inciso II, "a" da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei no 10.845/2007), que dispõe ser competência dos Juízes de Direito estaduais e da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que for parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a Comarca não seja sede de Juízo Federal, nos termos do art. 109, § 3o da Constituição da República Federativa do Brasil e, em matéria administrativa, as causas em que os Municípios e o Estado da Bahia, suas autarquias e fundações sejam interessados. 3. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/1988 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/1979. 4. Como a ação objetiva o recebimento de pensão por morte, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte derivado decorrente. A competência da Vara Cível do Guará não abrange as atribuições conferidas por Lei à Justiça Estadual da Bahia. 5. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 6. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1383767, 07474960320198070016, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 10.11.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 17.11.2021.) APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. (...) 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: Alvaro Ciarlini, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 14.4.2020, publicado no Processo Judiciário Eletrônico: 29.4.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Considera-se que o art. 61, inc. I, do Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 21.268/2022) é lei especial e prevalece em relação à regra prevista no art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois a atividade hermenêutica deve considerar o pacto federativo, o qual prevê tanto a autonomia quanto competências, direitos e deveres dos entes federados. Conclui-se, por conseguinte, em exercício de interpretação lógica e sistêmica, que a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação.[6] Registre-se que o art. 16 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar n. 35/1979) prescreve que os Tribunais de Justiça dos Estados (subentendido o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) têm jurisdição no território estadual, o que igualmente configura óbice ao julgamento pelo Juízo de Primeiro Grau do processo originário, em que figura o Estado de Goiás no polo passivo.[7] Verifica-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos de Celg Distribuição S.A. e Enel Brasil S.A. não têm o condão de ensejar a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [2] BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Direito Processual Civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 137. [3] Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. [4] Art. 61. Compete aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência: I – processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias; (...) [5] Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. [6] Acórdão 1354217, 07009733220208070004, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 8.7.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 27.7.2021. Página: Sem Página Cadastrada. [7] Art. 16 - Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos.